Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO.

I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.
II – Ausente a prova do vínculo empregatício do devedor e do salário auferido, é inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família, razão pela qual indefere-se o pedido de penhora diretamente na fonte pagadora.
III– Agravo de instrumento desprovido.